Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000825-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAMY ARAUJO MATEO ALVES LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO ESTADUAL. INAPTIDÃO CADASTRAL. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA. VEDAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação da inscrição estadual de empresa, permitindo a emissão de documentos fiscais e o regular exercício da atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da inscrição estadual por irregularidades fiscais configura exercício legítimo do poder de polícia ou sanção política vedada; (ii) estabelecer se a tutela de urgência que determina a reativação da inscrição esgota o objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da inscrição estadual impede a emissão de notas fiscais e inviabiliza o exercício da atividade econômica, caracterizando sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

4. O poder de polícia fiscal não autoriza a paralisação da atividade empresarial como meio indireto de coerção ao cumprimento de obrigações tributárias.

5. A via adequada para cobrança de tributos é a execução fiscal, não sendo legítima a imposição de restrições que inviabilizem a atividade econômica da empresa.

6. A tutela de urgência que restabelece a inscrição possui natureza provisória e reversível, não implicando esgotamento do objeto da ação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000825-79.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RAMY ARAUJO MATEO ALVES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.